Tribunal: TJES
Processo: 5009503-59.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009503-59.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: VALMIR GABRIEL e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/
TRATAMENTO
.
SOLIDARIEDADE.
TEMA 793, STF. IAC 14, STJ.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA JUDICIAL. CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
MANTIDO
.
RECURSO
D
O

MUN
ICÍPIO
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CONHECIDO
EM PARTE
E DESPROVIDO.
1.
O c. STF no julgamento do RE nº 855178, em sede de repercussão geral, tema nº 793, fixou tese jurídica no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

Por outro lado, o c. STJ, no incidente de assunção de competência nº 14,
onde se considerou a tese fixada pelo STF,

fora fixada
tese jurídica,
dentre outros pontos,
no sentido de que
nas ações com pedido de fornecimento de medicamentos em face do Poder Público, deve prevalecer a competência do juízo de acordo com
o ente
incluído originalmente no polo passivo, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento.
Dessa forma, deve ser mantida a responsabilidade solidária entre o Estado do Espírito Santo e o Município de
C
achoeiro
de Itapemirim
para o custeio do tratamento em questão,
cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento,
nos moldes delineados no IAC nº 14, do STJ.
2.
Destaco, por derradeiro, que não há tese recursal acerca da necessidade ou não do fornecimento dos medicamentos,
especialmente por considerar que não houve perda superveniente do objeto, uma vez que a política pública somente foi implementada judicialmente e não de forma administrativa
pelos entes
.

3.

Acerca da condenação do Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento dos ônus da sucumbência, entendo que seu recurso não merece prosperar,
diante da
resist
ência oposta pelo recorrente
(ao apresentar contestação com tese de resistência aos pedidos).

4.
Assim, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja,
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes
, conforme leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7a ed.,Revista dos Tribunais, 2003, p. 380.
5
.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009503-59.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: VALMIR GABRIEL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: MATEUS FASSARELLA - ES28499-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que julgou procedente o pleito autoral para determinar o fornecimento dos medicamentos, consoante laudo apresentado; bem como condenar o Município em custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ao
que se vê dos autos,
o ponto nodal do
s

recursos
recurso

cinge
m
-se em verificar:
i) solidariedade entre os entes federados para oferta de serviços de saúde; ii) possibilidade condenação de honorários
pelo Município diante da alegação da perda superveniente do objeto
.

Pois bem.

Registro que o
c. STF no julgamento do RE nº 855178, em sede de repercussão geral, tema nº 793, fixou tese jurídica no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
1

Por outro lado, o c. STJ, no incidente de assunção de competência nº 14, onde se considerou a tese fixada pelo STF, fora fixada tese jurídica, dentre outros pontos, no sentido de que nas ações com pedido de fornecimento de medicamentos em face do Poder Público, deve prevalecer a competência do juízo de acordo com o ente incluído originalmente no polo passivo, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento, vejamos:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS.

(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

Apenas por argumentar, inaplicáveis os parâmetros de competência determinados
em recente decisão proferida no RE nº 1366243, tema nº 1234,
haja vista que a sentença fora proferida em data anterior.

Dessa forma, deve ser mantida a responsabilidade solidária entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Cachoeiro de Itapemirim para o custeio do tratamento em questão, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento, nos moldes delineados no IAC nº 14, do STJ.

Destaco, por derradeiro, que não há tese recursal acerca da necessidade ou não do fornecimento dos medicamentos,
especialmente por considerar que não houve perda superveniente do objeto, uma vez que a política pública somente foi implementada judicialmente e não de forma administrativa
pelos entes
.

Acerca da condenação do Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento dos ônus da sucumbência, entendo que seu recurso não merece prosperar,
diante da
resist
ência oposta pelo recorrente
(ao apresentar contestação com tese de resistência aos pedidos).

Assim, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja,
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes
, conforme leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7a ed.,Revista dos Tribunais, 2003, p. 380.

Por fim, considerando que a parte recorrida encontra-se representada por advogado particular não conheço de parte do recurso atinente a não condenação de honorários da Defensoria Pública.

Do exposto,
CONHEÇO
EM PARTE

do
recurso
do Município de Cachoeiro de Itapemirim
e
nesta extensão
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais
para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.